Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO FEITO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de arquivamento definitivo do feito principal não é compatível com a permanência do interesse no julgamento do recurso, pois denota comportamento contraditório da parte, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
2. A perda superveniente do interesse recursal em razão do pedido expresso de arquivamento dos autos de origem implica o não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.